Tribunal: TJMT
Processo: 0004729-96.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004729-96.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA - CPF: 054.065.781-62 (RECORRENTE), ALLISON JUNIO DE PINHO DIAS (RECORRENTE), JOSUEL DO CARMO DIAS (RECORRENTE), ALISSON JUNIO DE PINHO DIAS - CPF: 044.168.741-54 (RECORRENTE), JOSUEL DO CARMO DIAS - CPF: 655.483.451-68 (RECORRENTE), LEONDAS PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), WENDERSON DE CAMPOS SANTOS - CPF: 020.607.801-36 (ASSISTENTE), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (ASSISTENTE), ALAN JUNIO DE PINHO DIAS - CPF: 054.487.991-08 (ASSISTENTE), IVO DEODATO DE SOUSA (ASSISTENTE), ALUIZIO DOS SANTOS BRAGA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há insuficiência probatória para justificar a pronúncia dos recorrentes;

(
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Tribunal do Júri;

(
iii
) examinar a viabilidade de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado o exame aprofundado do mérito, o que compete ao Tribunal do Júri. No caso, os autos contêm provas que justificam a manutenção da pronúncia, como
os relatos da vítima e testemunhas, laudos periciais e demais elementos colhidos durante a instrução.

4.
A desclassificação do crime para lesão corporal exige prova incontestável da inexistência do animus necandi, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a vítima foi atingida por golpes de faca nas costas e a consumação do homicídio só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

5.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos autos, pois os recorrentes atraíram a vítima sob pretexto de negociação comercial e a atacaram de surpresa, dificultando sua reação. A exclusão dessas qualificadoras na fase da pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

2.
A desclassificação para crime diverso dos dolosos contra a vida só é cabível quando houver prova inequívoca da ausência do animus necandi, hipótese não configurada no caso concreto.

3.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri quando amparadas em elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419; CP,
arts
. 121, §2º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 09/06/2020; STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j.
04/12/2024; TJMT, RSE 0004182-81.2018.8.11.0045, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Iago da Costa Lemes da Silva, Alisson
Junio
de Pinho Dias
e
Josuel do Carmo Dias
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0004729-96.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou nos termos do
art.
121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 243888850).

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer nas razões vistas no Id.
243888867
a reforma da mencionada decisão para impronunciar os réus

Alisson, Iago e Josuel
, ante a ausência de indícios de autoria,
ou a
desclassificação da conduta dos réus para lesão corporal.
Pugna,
ainda, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e dissimulação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
243888869
).

Em juízo de retratação (Id.
243888871
), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 248388673), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: SENTENÇA DE PRONÚNCIAPELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1.PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE
– AÇÃO DOS RECORRENTES IMBUÍDA DE
ANIMUS NECANDI
, QUE SÓ NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE (INTERVENÇÃO DO AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA EEFICIÊNCIA DO SOCORRO PRESTADO À VÍTIMA) –2.ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE
– AS QUALIFICADORAS RESTARAM, DEVIDAMENTE,EVIDENCIADAS NOS AUTOS, JÁ QUE OS INDÍCIOS CONVERGEM PARA O FATO DA VÍTIMA TER SIDO ATINGIDA DE INOPINO, POR UM GOLPE DE FACA NAS COSTAS, APÓS TER SIDO ATRAÍDA PARA O LOCAL PELOS RÉUS, SOB O PRETEXTO DE TEREM SE INTERESSADO NA MOTOCICLETA QUE A VÍTIMA EXPÔS À VENDA NO SITE OLX– PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o
s recorrentes
buscam
a reforma da decisão de pronúncia, argumentando a ausência de provas suficientes para atribuir-lhes a autoria do crime e requerendo a
des
pronúncia. Subsidiariamente,
Iago, Alisson e Josuel
pleiteiam a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para crime diverso da competência do Tribunal do Júri
(lesão corporal)
, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
. Caso mantida a pronúncia, requerem o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima
pela dissimulação
, por entenderem que os fatos não se enquadram nessas circunstâncias
.

Infere-se do caderno informativo que (Id. 243888387):

[...]
No dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 17h30min, no Shopping Popular, situado na Avenida Manoel José de Arruda, bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá/MT, os
denunciandos
ALISSON JUNIO DE PINHO DIAS, IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA e JOSUEL DO CARMO DIAS, valendo-se de arma branca (apreensão à fl. 23 – laudo pericial às fls. 152/153), por motivo torpe e mediante dissimulação, tentaram matar
Leondas
Pereira de Souza, produzindo-lhe os ferimentos descritos nos Laudo
Periciais de fls. 93/99, 164/168 e 198/203, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, a vítima
Leondas
Pereira de Souza possuía uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, sem placa. Já o denunciando JOSUEL DO CARMO DIAS possuía uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa JZZ 9437. Ambos os veículos estavam com documentação irregular, a Titan tinha recibo em nome de terceiro, já a Biz contava apenas com uma nota fiscal, sem emplacamento.

O denunciando JOSUEL DO CARMO DIAS e a vítima negociaram a troca de seus veículos por meio do site de vendas OLX, sendo certo que ALISSON JUNIO DE PINHO DIAS, filho de JOSUEL DO CARMO DIAS, foi quem intermediou a efetivação da troca, entregando à vítima a Honda Titan, recebendo a Honda Biz.

Ocorre que, ao tentar emplacar o veículo Honda Biz, o denunciando JOSUEL DO CARMO DIAS descobriu que a motocicleta era produto de crime, restando apreendida (BO n.º 2018.393451 – fl. 41). Após isso, não conseguiu contatar a vítima.

Dias após, o denunciando JOSUEL DO CARMO DIAS reconheceu que a moto que entregara à vítima, a Honda Titan, estava sendo comercializada no mesmo site de vendas, por usuário com outra identificação.

Desse modo, com o fim de dissimular o intento criminoso, o denunciando JOSUEL DO CARMO DIAS pediu ao também denunciando IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA, seu amigo, que mantivesse contato com a vítima
Leondas
Pereira de Souza, anunciante, e se apresentasse como interessado na compra do veículo, o que foi feito.

O denunciando IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA combinou com a vítima de se encontrarem no estacionamento no Shopping Popular, nesta Capital, no dia 03/01/2019, por volta das 17h30.

Ocorre que, mediante prévio ajuste vontades e unidade de desígnios, os
denunciandos
ALISSON JUNIO DE PINHO DIAS, IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA e JOSUEL DO CARMO DIAS foram até o local em que se deram os fatos, com o fim de reaver o bem e ceifar a vida da vítima.

Os
denunciandos
JOSUEL DO CARMO DIAS e IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA chegaram juntos, olharam a moto e,
no momento em que
a vítima foi cumprimentá-los, IAGO DA COSTA LEMES DA SILVA a segurou pelas costas, viabilizando que o denunciando ALISSON JUNIO DE PINHO DIAS, que estava munido da arma apreendida, passasse a efetuar golpes.

A vítima conseguiu se desvencilhar da ação delituosa, mas foi perseguida pelos
denunciandos
.

Graças à intervenção dos vigilantes do Shopping Popular a vítima teve a vida preservada.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança, ante o fato de o veículo Honda Biz ter sido apreendido, dada a origem ilícita, sendo certo que os
denunciandos
acreditavam que a vítima sabia dessa condição e, mesmo assim, negociou o veículo.

O crime também foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os
denunciandos
combinaram de se encontrar com a vítima, fazendo com que esta acreditasse que tinham interesse em comprar a motocicleta
anunciada. O crime de homicídio apenas não se consumou em razão da reação imediata da vítima, bem como em virtude da intervenção de pessoas que estavam no local, os quais contiveram os
denunciandos
e garantiram o atendimento médico à vítima
Leondas
Pereira de Souza.
[...]

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou os recorrentes nos termos do art.

art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são insuficientes para
despronunciar os recorrentes
Iago, Alisson e Josuel
.

Inicialmente, cumpre destacar que
os indícios de

autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante delito (Id. 243888388
, p. 2
), boletim de ocorrência (Id. 237342154),
termo de exibição e apreensão (Id.
243888388
, p. 24), relatório policial (Id.
243888388
, p. 48-52),
laudo pericial (Id.
243888389
, p. 43-49
),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito,
a vítima
Leondas
Pereira de Souza
, ao ser ouvid
a
perante a autoridade policial
afirmou ter reconhecido, por meio das imagens do circuito de vigilância, Alisson
Junio
de Pinho Dias como o autor da tentativa de homicídio da qual foi vítima em 03
de janeiro
2019 no estacionamento do Shopping Popular. Relatou que o crime possivelmente decorreu de uma negociação envolvendo a troca de motocicletas, realizada em dezembro de 2018, na qual vendeu uma motocicleta BIZ com problemas de documentação a Alisson.

No dia dos fatos, ao marcar um encontro para venda de outra moto, foi abordado por Josuel e Iago, sendo segurado por este último enquanto Alisson o golpeava com uma faca nas costas.
Diante disso empreendeu fuga
para evitar a
sua
morte, mas foi perseguido e contido por seguranças, que acionaram a polícia
e, ao ser e
ncaminhado ao hospital, passou por cirurgia devido à perfuração no intestino e ficou internado por sete dias
.

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento anteriormente prestado relatando
todo o contexto em que o crime aconteceu,
detalhando
que foi
atingido por golpes de faca
nas costas
, conforme se vê deste
s
trechos de seu depoimento
extraídos da sentença de pronúncia (Id.
243888850
)
:

[...]
Promotor
: O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos? Com as suas palavras.

Vítima
: O que houve é que eu já trabalhava há bastante tempo com negociação de motocicleta e, referente à moto Biz, eu identifiquei que ela tinha uma nota fiscal, né. Tinha a numeração, tudo certinho, e eu
comprei ela
também, comprei ela pelo Facebook. No dia que eu fui lá na Delegacia, eu apresentei os prints do Facebook, que eu tinha comprado ela. Foi apresentada dessa mesma forma, não tinha sido feito o emplacamento, aparentemente, a pessoa, quando me passou, falou que era uma parente, falou que tinha financiado, que o valor ficou muito alto de parcela, e falou que ela decidiu não dar continuidade no pagamento, mas, que se eu quisesse entrar em contato com o banco, para poder negociar os débitos que tinha da moto, e poder solicitar o emplacamento. Como eu não tinha condições, no momento, de dar continuidade a esse processo, que eu, inclusive, não cheguei a procurar também, eu resolvi negociar, tanto que na negociação, eu expliquei para eles, para essa pessoa que agora eu não me lembro o nome, que a motocicleta estava nessas condições, e ofereci os mesmos documentos que eu peguei.

Promotor
: O senhor trabalha com moto? Eu vi que a camisa do senhor é da marca Honda.

Vítima
:Na verdade, a camiseta é de brinde. Mas, eu trabalho com vendas e negociação de motocicletas, há mais de oito (08) anos no mercado.

Promotor
: Então, essa seria a motivação do crime? Essa negociação aí truncada, com relação às motocicletas, é isso?

Vítima
:É, eu acredito que possa ter sido uma divergência de informações, né, porque se ele tivesse, vamos supor, nessas condições que ele apresentou, que me identificou, porque eu não me lembro de ter trocado de número, mas, eu residi um pouco em São Paulo, porque a minha ex-mulher e minha filha estão lá, né. Na época que eu fiz a negociação, foi onde eu peguei o dinheiro para poder viajar, para ficar com a minha mulher e a minha filha. Aí foi onde eu fiquei lá um tempo. Mas assim, depois do que aconteceu, depois de um tempo eu acabei indo, com medo, por conta dessa ameaça. Até então, lá, foi interpretado de diversas formas diferentes. Eu ainda pedi autorização, ver se poderia sair do Estado, e fiquei um tempo lá, mas, é tudo meio bagunçado na minha cabeça.

Promotor
: O senhor lembra a data que ocorreu essa negociação da troca das motos?

Vítima
:A data não lembro não, mas, foi negociado no Shopping.

Promotor
: Porque o fato ocorreu, esse atentado contra a sua vida, conforme consta da acusação, ocorreu em janeiro de 2019, né?

Vítima
: Sim.

Promotor
: O senhor se lembra quanto tempo antes foi essa negociação que desencadeou?

Vítima
: É como eu falei para o senhor, eu trabalho com muita motocicleta, eu não consigo me recordar do dia exato. Eu me lembro da
negociação que eu fiz da Biz, mas, eu não sei explicar se foi meses depois que eu fui negociar novamente essa outra moto preta.

Promotor
: O senhor fez essa troca então, da Biz vermelha com a Titan preta, é isso?

Vítima
: Sim. Sim, senhor. Eu fiz a negociação com a motocicleta, tanto é que essa outra, eu peguei também, eu não cheguei de fazer checagem, esse tipo de coisa, só peguei o documento mesmo.

Promotor
:
O senhor se recorda o nome dessa pessoa que o senhor negociou?

Vítima
: Também não. Era um rapaz jovem e moreno, pelo que me recordo.
Eu
presenciei ele
também lá no dia
.

Promotor
: Entendi. Ele também estava no dia do fato, lá em janeiro?

Vítima
: Então, como eu disse para o senhor, tinha bastante tempo,
mas, eu me recordo de um, que eu acredito que tenha sido a pessoa que eu negociei a Biz, um moreno
. Mas, não na hora do
vuco-vuco
, na hora que eu já tinha ido para uma sala, aí começou a aparecer umas pessoas ali querendo saber o que estava acontecendo, aí, se eu não me engano, entrou ele e um senhor na sala, a qual ele falou que eu tinha roubado moto, tinha roubado mota, aí tinha mais outros, eu acredito que os dois filhos dele, e um rapaz branco. Foram essas quatro (04) pessoas que estavam lá na hora do ocorrido, e essa pessoa morena, eu me recordo que possivelmente foi a que eu negociei a Biz.

Promotor
: Nessa negociação, o senhor chegou a entregar uma nota fiscal, com o número de chassi e tudo, para emplacamento, parece que era uma moto nova, né? Não estava nem emplacada, é isso?

Vítima
: Isso. Da forma que eu
comprei ela
, eu entreguei para o rapaz, a moto e a nota fiscal. Eu inclusive até orientei ele, falei que tem umas parcelas em atraso e possivelmente, você só negocia referente a nota fiscal no Detran, para poder solicitar a placa.

Promotor
: Consta aqui, que o senhor teria depois vendido essa moto Biz vermelha para a pessoa do réu Alisson, é isso?

Vítima
: Eu acredito que sim, é um rapaz moreno, não é muito velho não, eu acredito que na idade de vinte e poucos anos.

Promotor
: Parece que o senhor, quando pegou a Biz, teve algum probleminha de emplacamento, né? Parece que a nota fiscal não estava muito clara o número do chassi?

Vítima
: Então, como disse para o senhor, eu não me lembro nem do documento da moto Titan. Eu também não vi, só vejo o ano da moto, aí eu anuncio, como não é uma moto só que eu
negocio
né, são diversas motos, aí eu
negocio
através da rede social com o ano e o quilômetro rodado. Não procurei emplacar, como disse para o senhor, eu só tinha a nota fiscal.

Promotor
: O réu Alisson chegou a lhe procurar para desfazer o negócio.

Vítima
: Não, não fui comunicado em nenhum momento.

Promotor
: E aí o senhor já tinha entregado a Biz, recebido a Titan, e aí o senhor recebeu enfim, algum contato para negociar a Titan, é isso?

Vítima
: Eu peguei a Titan, arrumei ela, usei por um tempo e depois eu vim a negociar novamente, como eu disse, para poder fazer essa viagem aí.

Promotor
: Quando o senhor foi ouvido da delegacia, o senhor falou que o Alisson procurou o senhor ali para desfazer o negócio em algum momento?

Vítima
: Não, eu não me lembro de ter recebido negociação. Não sei se o réu falou, mas eu não tive nenhum comunicado
pra
gente desfazer ou algo do tipo. Tanto que lá na hora, eu não consegui nem interagir, já fui ali, cumprimentei as pessoas, aí na hora falou: “é ele aí”. Não teve nem diálogo na hora da situação, e antes não houve nenhuma comunicação.

Promotor
: Então, vamos agora ao fato em si, no dia 03/01/2019 lá, o senhor recebeu alguma ligação para que o senhor se dirigisse até o Shopping Popular? Marcando o horário das 17h30min?

Vítima
:Para fazer a negociação da Titan moto Titan preta. Foi, a gente negociou, né, porque eu ia vender a Titan preta para essa pessoa.

Promotor
: Quem que ligou para o senhor?

Vítima
: Na OLX a gente troca números, né, para contato, aí eu entrei em contato com o número que me chamou pela OLX, e aparentemente era um senhor. Eu me lembro que ele falou que trabalhava de pedreiro e precisava da moto para trabalhar, mas eu não me recordo o nome em si, mas, a gente marcou nesse local para poder fazer a negociação.

Promotor
: Aí, o senhor foi para lá por volta do horário marcado, às 17h30, chegando lá, o que aconteceu?

Vítima
:Foi tudo muito rápido.
Eu passei pela portaria ali, né, do Shopping camelô, aí chegando ali, estacionei a moto, aí veio uma pessoa, esse senhor, de lá para cá, falou: “Ah, referente a moto”, eu falei: “Sim, sim, essa é a motocicleta”, eu ia apresentar, alguma coisa assim, aí ele olhou, aí logo do lado direito, veio um rapaz branco: “É ele? É ele?”. Aí já apareceu outro, não sei se atrás do carro, uma moto, pelas costas: “É ele mesmo”. Aí na hora só me agarraram pelo pescoço mesmo, e desferiram várias vezes facada nas costas.

Promotor
: Entendi, consta aqui que foram presos em flagrante duas dessas pessoas. O senhor sabe quem são esses dois que foram presos?

Vítima
:
Foi um rapaz branco e um moreno
, eu não sei o nome.

Promotor
: Eles chegaram como?
À
pé, de moto, de carro, como é que foi que eles chegaram?

Vítima
: Aparentemente foi pelas costas, eu não identifiquei se foi um carro, mas aparentemente pode ter sido ele vindo rateando assim, sabe, não sei se é por trás de uma moto, por trás de um carro, só sei que eu não identifiquei, foi pelas costas, eu estava de frente com esse senhor, né, que eu estava conversando. Foi pelas costas que vieram.

Promotor
: Esse senhor que o senhor estava conversando era pai de algum dos outros dois?

Vítima
: Aparentemente, depois que fui
na
delegacia, acho que a delegada, confirmou que ele era pai dos dois rapazes. Acho que dos dois ou um dos dois[...].

Com efeito, a testemunha
Ivo Deodato de Sousa
em sede policial relatou que era vigilante do Shopping Popular há treze anos
e, que, na data do fato estava no estacionamento do shopping popular quando viu um indiv
í
duo correndo entre os veículos sendo que ele estava sendo perseguido por outros dois homens, consoante se infere destes trechos de seu depoimento
(Id.
243888389
, p. 9-10)
:

[...] QUE, na data do fato estava no estacionamento do Shopping Popular
quando viu um homem correndo entre os veículos sendo perseguido por outros dois homens, sendo que um deles gritava: "pega ladrão, pega ladrão"
; QUE, o suspeito que tentava fugir veio em direção ao depoente, momento em que juntamente com o segurança ALUISIO" conseguiram segurar o suposto ladrão, (posteriormente identificado como LEONDAS), o qual estava sangrando e tentava fugir oferecendo resistência, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo; QUE, enquanto tentava conter o LEONDAS, o primeiro indivíduo que o perseguia e estava trajando bermuda e camiseta regata se aproximou do LEONDAS e tentou agredi-lo, momento em que o depoente interviu nas agressões e encaminhou todos para uma sala interna no Shopping Popular;
QUE, ao ser mostrada as imagens do circuito interno de vigilância do Shopping Popular o depoente reconhece sem sombras de duvidas o rapaz que estava trajando bermuda e camiseta regata como sendo o IAGO e o senhor moreno, baixinho que gritava "pega ladrão" como sendo o sendo JOSUEL
; QUE, em entrevista com o senhor JOSUEL, o mesmo informou que LEONDAS teria lhe aplicado um golpe e roubado a sua motocicleta e colocado no site da OLX para venda e que naquele momento tentava recuperar a referida motocicleta; QUE, os filhos do senhor JOSUEL também estavam no local, mas somente se aproximaram quando todos estavam no interior do Shopping aguardando a chegada da
policia
militar; QUE, populares que passavam pelo local encontraram a faca jogada no estacionamento das motos e entregaram a outro segurança que trabalha no Shopping, não sabendo informar o nome do segurança que entregou a faca aos policiais: QUE, não viu e não sabe informar com quem estava a faca utilizado no crime; QUE, não sabe informar quem é o autor da tentativa de homicídio em que foi
vitima
o LEONDAS [...].

No entanto, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório a referida testemunha alterou a versão dos fatos apresentada anteriormente e afirmou que não presenciou nada pois estava dentro do Shopping Popular quando o entrevo aconteceu e que quando saiu o fato já tinha ocorrido. Por fim, disse não se recordar de ter comparecido
a
delegacia de polícia prestar depoimento.

Do mesmo modo, a testemunha
Aluizio
dos Santos Braga
afirmou em sede policial que trabalhava no Shopping Popular como segurança
interno há três anos. Narrou que no dia dos fatos estava em uma das entradas laterais do referido estabelecimento, que dão acesso ao estacionamento quando ouviu alguém gritar
“pega ladrão, pega ladrão”
, sendo que, em seguida viu um homem correndo e outros dois indo em sua direção,
tal como se depreende desta parte do
seu
depoimento
(Id.
243888389
):

[...] QUE, o homem que tentava fugir, (suposto ladrão, posteriormente reconhecido como LEONDAS) ao se aproximar foi segurado primeiramente pelo Sr. IVO e posteriormente pelo depoente; QUE, LEONDAS tentava fugir do local, enquanto o depoente usava de força para contê-lo e os outros dois homens que o perseguiam tentavam agredi-lo, mas o depoente para protegê-lo dos agressores ficou de costas segurando-o enquanto o SR. IVO afastava os agressores, QUE, não viu nenhuma faca com os indivíduos que perseguiam LEONDAS,; QUE, foi tudo muito rápido, pois logo levaram o LEONDAS para a sala dos seguranças e em conversa com o mesmo, ele disse ter sido esfaqueado e mostrou uma perfuração de faca na região das costas; QUE, acredita que LEONDAS tenha sido esfaqueado antes da empreender fuga, quando então gritaram “pega ladrão”; QUE, os outros dois indivíduos que perseguiam o LEONDAS ficaram no corredor aguardando a chegada da polícia pois queriam pegar uma motocicleta que segundo eles teria sido roubada pelo LEONDAS; QUE, a polícia foi acionada e se fez presente no local;
QUE, ao ser mostrada as imagens do Circuito Interno de Vigilância do Shopping Popular, o depoente reconhece sem sombras de dúvidas o rapaz que estava trajando bermuda e camiseta regata, bem como o senhor moreno, que gritava "pega ladrão, pega ladrão" como sendo os dois indivíduos que perseguiam o LEONDAS, os quais foram identificados como sendo IAGO e JOSUEL
; QUE, não sabe informar se IAGO e JOSUEL estavam acompanhados de outras pessoas, QUE, nada sabe informar acerca da faca apreendida nos autos; QUE, não sabe informar quem é o autor da tentativa de homicídio em que foi
vitima
o LEONDAS [...].
Destacamos

Em juízo, a testemunha alterou parte de seu depoimento anteriormente prestado e asseverou que no dia do fato quando ele e Ivo chegaram já havia um tumulto
.
Relatou que intervieram para entender a situação e ouviram comentários de que estaria ocorrendo um roubo de motocicleta no estacionamento, motivo pelo qual acionaram a polícia, que prontamente compareceu. Afirmou que havia uma grande aglomeração de pessoas no local e que, para evitar agressões contra a vítima, conduziram-na até a sala dos seguranças, onde
esta
informou ter sido atingida por uma facada. No entanto, ressaltou que não presenciou o momento do golpe nem soube identificar seu autor.

A testemunha
Wenderson
de Campos Santos
,
policial militar afirmou em juízo que apesar de
não ter presenciado o ocorrido, foram acionados para atender à ocorrência no local dos fatos, a qual teria sido desencadeada por um desacordo comercial envolvendo uma motocicleta, que aparentemente era objeto de furto ou roubo. Informou que, ao chegarem ao local com a viatura, encontraram a vítima separada dos demais e que esta relatou ter sido atingida por golpes de faca, apresentando lesões visíveis. Acrescentou, no entanto, que a gravidade do ferimento só foi percebida posteriormente. Quanto à prisão em flagrante dos suspeitos, afirmou não recordar detalhes sobre como ocorreu, devido ao tempo transcorrido, mas confirmou que todos os envolvidos foram conduzidos ao CISC.

A testemunha
Jefferson Moreira Rodrigues
,
também policial militar, relatou que foram acionados para comparecer ao Shopping Popular, porquanto havia um indivíduo ferido que estava sob os cuidados da equipe de segurança do local. Ao chegarem no local puderam ver que a vítima
“
estava com um ferimento na região das costas e manchas de sangue na camiseta, e que ele disse que teria sido referente a uma compra e venda de uma motocicleta, que teriam marcado um local onde se encontrar, e com isso, chegando ao local, ele foi surpreendido pelos envolvidos, que esfaquearam ele nas costas”
e,
em razão disso, a vítima foi levada para o Pronto Socorro.

Por sua vez, o recorrente
Alisson
Junio
de Pinho Dias
, ao ser interrogado em juízo negou a prática delitiva, sustentando que sua intenção era de apenas reaver a sua motocicleta, no entanto ao chegar no local o desfecho foi aquele com o rapaz. Asseverou, ainda, que não estava em posse da faca e que tentou entrar em contato com a vítima várias vezes, mas não obteve sucesso. Por fim, disse que ao ver o anúncio na OLX reconheceu a motocicleta como sendo aquela que teria efetuado a troca.

Do mesmo modo o recorrente
Josuel do Carmo Dias
, durante o seu interrogatório judicial afirmou que foram ao local do crime, no entanto, não tinham a intenção de atentar contra a vida da
vítima,
mas somente almejavam saber se a motocicleta era aquela dada em troca na negociação anterior.
Ao ser questionado sobre quem havia desferido o golpe de faca, afirmou não ter conhecimento.

O
recorrente

Iago da Costa Lemes da Silva
afirmou em
j
uízo que, a pedido de Josuel, entrou em contato com a vítima para demonstrar interesse na motocicleta anunciada e, posteriormente, buscou Josuel em sua casa para irem juntos ao local dos fatos. Alegou que não tinha intenção de agredir a vítima, apenas recuperar a moto e chamar a polícia. Ao reconhecê-la, gritaram
“
pega ladrão
”
e a perseguiram, momento em que outras pessoas tentaram agredi-la. Disse que a vítima caiu e foi contida por populares, que apenas tentou imobilizá-la sem usar violência e que os seguranças intervieram, acrescentando que não viu ninguém com faca.

Dessa feita, não há como acolher o pedido de despronúncia formulado pelos recorrentes sob a alegação de insuficiência probatória quanto à autoria do crime, uma vez que os elementos que fundamentaram a decisão de pronúncia encontram respaldo em um conjunto probatório consistente, não se limitando apenas às provas colhidas na fase inquisitorial.

Recapitulando,
a
vítima,
Leondas
Pereira de Souza, foi categórica ao reconhecer Alisson
Junio
de Pinho Dias como o autor dos golpes de faca que lhe foram desferidos. Além disso, confirmou que Iago da Costa Lemes da Silva o segurou pelas costas, facilitando a ação de Alisson, e que Josuel do Carmo Dias esteve presente na emboscada, que teve como objetivo inicial a recuperação de uma motocicleta, mas culminou na tentativa de ceifar sua vida.

Além disso, os depoimentos dos seguranças do Shopping Popular reforçam a versão da vítima ao relatarem que presenciaram a perseguição e os momentos subsequentes ao ataque. As imagens das câmeras de segurança, por sua vez, confirmam a presença dos recorrentes no local, fortalecendo a tese acusatória. Ainda que algumas testemunhas tenham alterado suas versões em juízo, tal fato não compromete a credibilidade das declarações prestadas na fase policial, especialmente quando estas se mostram coerentes com outros elementos dos autos, como o depoimento firme e detalhado da vítima.

Assim, não há razão para despronunciar o
s
recorrente
s
, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, basta a comprovação da existência do fato e a presença de indícios de autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações contidas no recurso, que buscam o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural da ação penal nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, essa tese somente poderia ser acolhida nesta fase caso houvesse, de forma incontestável, a inexistência de elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, na presente hipótese, em que há duas versões claramente opostas, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Júri Popular, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – (...) 1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSODESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em
despronúncia.3. Recurso desprovido.”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

Ademais
, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

De outro lado,
a
d
efesa pugna pela
desclassificação
do crime doloso contra a vida tentado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129

do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada ausência da vontade de matar por parte do
s
acusado
s
.

Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do
eg
. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
17/06/2020).

Destacamos

Em reforço do entendimento,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. STANDARD PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º,
incs
. II e IV,
c.c
. art. 14, inc. II, do Código Penal, postulando, preliminarmente, a nulidade processual e, no mérito, a absolvição ou desclassificação para lesão corporal. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade por ausência de intimação; (
ii
) o preenchimento do standard probatório necessário à pronúncia; e (
iii
) a possibilidade de desclassificação
do delito. III. Razões de decidir: 1. A ausência de intimação decorreu da inércia do acusado em manter atualizado seu endereço nos autos, não havendo nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo. 2. O standard probatório para a pronúncia exige elevada probabilidade de autoria, situando-se entre aquele necessário ao recebimento da denúncia e o exigido para condenação. 3.
A desclassificação do crime somente é possível quando houver prova inequívoca da ausência de animus necandi, não sendo
esta
a hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese: Recursos em Sentido Estrito desprovidos. Tese de julgamento: 1. O standard probatório para a pronúncia exige elevada probabilidade de autoria, não se confundindo com o in dubio
pro

societate
. 2.
A desclassificação na fase do judicium
accusationis
demanda prova inequívoca da ausência de animus necandi
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023; STJ,
AgRg
no HC 891631/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20/05/2024.

(N.U 1006224-85.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025)
.
Destacamos

No caso em apreço, a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal não encontra amparo probatório suficiente
, pois

h
á elementos concretos que evidenciam a intenção homicida (
animus necandi
), especialmente diante da natureza do ataque, da região do corpo atingida
(região lombar)
e da gravidade das lesões sofridas pela vítima. Ademais, a não consumação do resultado morte decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, seja pela fuga da vítima, seja pela intervenção de terceiros, o que configura a tentativa de homicídio, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Portanto, ausente prova inconteste e inequívoca da inexistência do dolo de matar por parte dos acusados, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri. Diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao e. Conselho de Sentença, após análise aprofundada das circunstâncias fáticas e subjetivas do caso, eleger a versão mais verossímil, sob pena de se incorrer em indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do
s
recorrente
s
.

De igual modo, com relação a configuração da
s
qualificadora
s
do motivo torpe e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima pela
dissimulação

entendo que não há como
afastá-las
de plano
, uma vez que não se mostra
m
manifestamente improcedente
s
ou descabida
s
, sem amparo nos elementos dos autos, desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

No que diz respeito a
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
está devidamente caracterizada, uma vez que os
recorrentes
utilizaram-se
de dissimulação para atrair a vítima ao local dos fatos, sob o falso pretexto de uma negociação de motocicleta. A vítima, acreditando tratar-se de um encontro comercial legítimo, compareceu ao local sem qualquer expectativa de risco, sendo surpreendida pelo ataque, o que reduziu substancialmente suas chances de defesa.

Quanto ao
motivo torpe
, verifica-se que a tentativa de homicídio foi motivada por vingança, em razão da apreensão da motocicleta negociada anteriormente. O entendimento consolidado nos tribunais superiores é de que a vingança pode configurar motivo torpe quando se dá de forma vil e desproporcional, como meio de retaliação contra a vítima. No caso, os recorrentes decidiram ceifar a vida da vítima em razão de um desentendimento comercial relacionado à origem ilícita do
bem negociado
, o que revela desprezo pela vida humana e justifica o enquadramento na qualificadora.

Assim, a exclusão das qualificadoras pleiteada pela defesa não encontra respaldo nos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o exame aprofundado da matéria.

Com essas considerações, mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo
incólume
a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Iago da Costa Lemes da Silva, Alisson
Junio
de Pinho Dias
e
Josuel do Carmo Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025